Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-94.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em elevador, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão ao ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo da autora.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em elevador, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão ao ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo da autora. RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Tese julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.242): "as seguradoras não podem sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova". Documentos singelos, sem qualificação técnica e indicação de metodologia, unilateralmente produzidos e com incongruências aparentes, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Dispositivo danificado não apresentado em juízo. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.